Tribunal: TCU
Processo: 029.155/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Ernane Bilotte Primazzi contra o Acórdão 1.130/2022-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ernane Bilotte Primazzi contra o Acórdão 1130/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.